Tribunal: TJPA
Processo: 0803964-87.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803964-87.2023.8.14.0133

APELANTE: IVANIAS FERREIRA DE ANDRADE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO SEM INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível movida por Ivanias Ferreira de Andrade, que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para: (i) declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado; (ii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, diante da má prestação de serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se a instituição financeira prestou adequadamente as informações à consumidora acerca da natureza jurídica do contrato; (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado exige a demonstração inequívoca de que o consumidor tinha plena ciência da natureza e forma de cobrança do contrato, o que não foi comprovado nos autos pelo banco agravante.

A ausência de informação clara, precisa e ostensiva quanto à modalidade contratada configura vício de consentimento e prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, ensejando a nulidade do negócio jurídico.

A autora, pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzida a erro ao acreditar estar contratando empréstimo consignado comum, sendo os valores descontados de seu benefício referentes apenas ao pagamento mínimo de fatura, sem amortização do principal, o que evidencia desvantagem excessiva ao consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais diante da retenção indevida de verba alimentar e do abalo à dignidade da consumidora.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da má-fé na conduta da instituição financeira.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece como ilícita a contratação não comprovada de cartão consignado, impondo dever de indenizar (Súmula 532 do STJ; REsp 1326592/GO; TJ-MG, AC 10000211164496001; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem prova de consentimento livre, esclarecido e informado do consumidor configura vício de consentimento e enseja nulidade do negócio jurídico.

A ausência de demonstração cabal da ciência do consumidor quanto à natureza e aos efeitos do contrato revela má prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A retenção indevida de valores provenientes de benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, quando não evidenciado engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 39, V, e 42, parágrafo único; Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 532; STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJ-MG, AC 10000211164496001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra
decisão monocrática proferida por este Relator
, nos autos da Apelação Cível movida por
Ivanias Ferreira de Andrade
, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora
para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da má prestação de serviço pela instituição financeira.

A parte agravante alega, em síntese:

(i) que a contratação do cartão de crédito consignado foi válida e regularmente formalizada, constando assinatura da parte consumidora e a utilização dos valores, afastando qualquer nulidade;

(ii) que a decisão monocrática contrariou o conjunto probatório e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa;

(iii) que inexistindo falha na prestação do serviço, é indevida a condenação em danos morais e a restituição em dobro.

Em contrarrazões (ID 26053647), a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que o recurso se limita a repetir argumentos já rejeitados e que o banco não logrou comprovar a regularidade da contratação, tampouco a prestação adequada de informações quanto à natureza jurídica do contrato.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

A matéria devolvida ao colegiado restringe-se à verificação da existência de fundamentos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer a irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC).

O Agravante sustenta que a contratação foi regular, que a parte autora utilizou os valores disponibilizados e que inexiste falha na prestação do serviço. Contudo, a análise dos autos revela de forma clara que tais alegações não encontram amparo no conjunto probatório.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a autora é pessoa idosa, hipervulnerável, que alega não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim ter acreditado estar pactuando empréstimo consignado tradicional. Não houve, por parte da instituição financeira, demonstração cabal de que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, tampouco da forma de cobrança que seria adotada.

É pacífico o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado sem a devida e clara informação configura prática abusiva, ensejando a nulidade do negócio jurídico, por vício de consentimento.

Além disso, verifica-se que os descontos realizados a título de pagamento mínimo de fatura não amortizam o valor principal da dívida, mas apenas encargos financeiros, gerando dívida perpétua e vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ, por meio da
Súmula 532
, afirma:

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável.”

Ademais, os documentos constantes nos autos não comprovam a existência de autorização expressa e irrevogável da parte consumidora, conforme exige o art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009. O banco réu limitou-se a juntar o instrumento contratual, sem elementos que confirmem o pleno conhecimento da autora acerca da natureza jurídica do contrato celebrado.

Assim, a conduta da instituição financeira revela má prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, com a devida responsabilização objetiva pelos danos causados. Também resta caracterizado o dano moral, ante a privação reiterada de verba alimentar da parte autora e o desequilíbrio contratual provocado de forma dolosa.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao duplo papel da reparação moral:
compensar o lesado e sancionar o ofensor
.

Por fim, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
é medida impositiva, diante da ausência de engano justificável
, como corretamente reconhecido na decisão agravada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 21/05/2025